Tribunal: TJDFT
Processo: 0013530-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, alegando existir vício no julgado, o embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo alegando haver direito de retenção de parcela do valor pago pelo adquirente do imóvel em caso de rescisão do contrato.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que a pretensão de retenção de parcela dos valores pago pelo adquirente do imóvel ocorre em caso de inadimplência ou culpa do consumidor, ficando afastado o direito de retenção quando reconhecida a responsabilidade da construtora pela rescisão do contrato, na forma do enunciado no 543 da súmula do STJ.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.